Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0745007-07.2020.8.07.000 IMPETRANTE: REGIS DAVIDSON GONCALVES DE MENEZES e outra PACIENTE: MARIA DE FATIMA BATISTA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de MARIA DE FÁTIMA BATISTA, o qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu seu pedido de deprecação de penas para a Comarca de Anápolis/GO e determinou a expedição de mandado de prisão, conforme decisão de ID 20414984. Aduz ter sido a paciente condenada à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de contrabando e descaminho pelo Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO. Tendo em vista que a paciente reside naquela cidade, mesmo local em que foram praticados os delitos, a Defesa requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF a transferência da pena para Anápolis/GO, pois quando sobreveio ao feito executório a nova condenação, já não mais subsistia a execução em trâmite no Distrito Federal, na qual foi condenada ao pagamento de duas prestações pecuniárias e multa. Requereu, ainda, a revogação do mandado de prisão expedido, por ser a paciente idosa e que se enquadraria no grupo de risco de contaminação de COVID-19. Pede, então, a concessão da liberdade provisória e, no mérito, que seja revogada a prisão da paciente por entender que o juízo competente para a execução da pena é o da Comarca de Anápolis/GO. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial derivado do poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. No caso, do que se pode depreender dos autos, a paciente foi condenada pelo crime de estelionato por este TJDFT a duas penas restritivas de direito, na forma de prestação pecuniária, a qual foi integralmente cumprida, remanescendo pendente de cumprimento o pagamento da pena de multa (ID 20414981). Posteriormente, sobreveio condenação pela prática dos crimes de descaminho e contrabando, pelos quais a paciente foi condenada pelo Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto (ID 20414982, fls. 22/25), razão pela qual o Juízo da Execução do DF expediu mandado de prisão. É certo, portanto, que a ordem de prisão é para que se dê início ao cumprimento de pena privativa de liberdade imposta em processo penal regular, já delimitado pela coisa julgada. Assim, nada mais é do que providência inerente do Juízo da Execução Penal ante a notícia do trânsito em julgado definitivo de nova condenação criminal. Por essa razão, sua suspensão demanda situação deveras excepcional, presente em situações que coloquem em xeque a própria subsistência da condenação penal, como, por exemplo, o surgimento de prova nova que possibilite a revisão do julgado, ou mesmo a demonstração de extinção da punibilidade pela prescrição. Afora essas situações excepcionais, a suspensão do cumprimento de pena definitivamente imposta não se justifica. A impetrante informa na peça inicial que a paciente encontra-se presa na Cadeia Pública de Anápolis/GO e juntou no feito os comprovantes de pagamento das duas parcelas remanescentes da pena de multa decorrente da condenação proferida por este TJDFT, no entanto, o integral cumprimento da pena pecuniária não foi certificado ainda pelo juízo das execuções. Não extinta a punibilidade e existindo execução penal em curso ainda no Distrito Federal entendo, em um primeiro momento, em análise superficial, que o Juízo da VEP do DF é competente para a expedição do mandado de prisão. No mais, a paciente não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 117, da LEP e que, embora alegue integrar o grupo de risco de contaminação do COVID-19 por ser idosa e adoentada, não há qualquer comprovação nesse sentido, já que a paciente possui 58 (cinqüenta e oito) anos e não consta qualquer relatório médico atestando seu quadro de saúde. Em que pese a juntada de comprovantes de pagamento da multa sugiram o seu adimplemento, bem como a paciente resida em Anápolis/GO, entendo prudente aguardar a autoridade coatora prestar as informações. Ausente, desse modo, cenário de flagrante ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator